Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 19188873, o SINDIRETA solicita a apreciação do pedido a constante da petição ID: 17693867: a) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ID 11475082, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 11475025. Outrossim, esclareceu que não recorrerá da decisão ID: 18342669, a qual indeferiu a expedição de precatório complementar em favor de SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e SONIA BRAZ DE ARAÚJO. É o relatório. Decido. De início, observo que os Embargos à Execução n. 0017473-18.2019.8.07.0000 transitaram, em julgado, em 14/11/2014, conforme certidão ID: 11477419, p. 31. Naqueles autos, decidiu-se pela aplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005 quanto à forma de pagamento dos valores devidos aos credores que prosseguem nesta ação (ID: 11477345). Nos presentes autos, verifica-se que o processo foi declarado saneado quanto aos beneficiários não anuentes, foi autorizada a majoração dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) e foram fixados os honorários da execução (ID: 11475058). No ID: 11474957, p.p. 289-296, encontram-se acostados o acordo e o termo aditivo à transação realizada entre partes. A decisão registrada no ID: 11475066 homologou os cálculos dos substituídos que seguem nesta ação, com a aplicação da taxa referencial/índice de correção monetária da poupança, e determinou a expedição de precatório, haja vista que os valores apurados superam o que determinado no acórdão proferido nos Embargos à Execução, ou seja, mais de 10 (dez) salários mínimos fixados pela Lei Distrital 3.624/2005. Noutro giro, tendo em vista o julgamento definitivo do tema 870 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou o IPCA-E como índice de correção monetária sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, destaca-se a decisão presidencial que negou o prosseguimento do recurso extremo interposto pelo Distrito Federal (ID: 13348071). Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11474957, p.p. 289-293, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 4 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador